Tribunal: STF
Processo: ARE 1301010
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 10):



     “Agravo de Instrumento Ação Acidentária Execução Saldo remanescente Decisão que determina a elaboração de cálculo de diferenças de precatório, contudo, apenas observando o que restou decidido em recursos julgados por esta Corte Ausência de conteúdo decisório Falta de interesse recursal Agravo não conhecido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 10).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1°, III e IV; 5°, II e XXXVI e 100 e §§, da Constituição da República. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 579.431-RG, Tema n º 96 (eDOC 10). 



    A 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu pela manutenção da decisão colegiada anterior. Destarte, o Presidente da Seção de Direito Público determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos (eDOC 13, pp. 11-12):



    “Publicado o acórdão paradigma do RE nº 579.431/RS, que apreciou matéria semelhante à aqui tratada, foram devolvidos os autos à Turma Julgadora para adequação do anteriormente julgado, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.



      Retornando os autos a esta Presidência da Seção de Direito Público, por configurada a hipótese do art. 1.030, inc. V, alínea "c", do Diploma Processual, examino os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.



      Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição da República, por indicada violação aos seguintes dispositivos constitucionais: artigo 100 e parágrafos, da CF.



      Presentes os requisitos gerais (forma, preparo e tempestividade), assim como os requisitos específicos do recurso extraordinário.



      Em preliminar, o recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do Col. Supremo Tribunal Federal.



    O recurso merece trânsito.



      Isso porque a matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares. 



    Admito, pois, o recurso extraordinário de fls. 328-338. Subam os autos ao Col. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, quanto à incidência de juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a expedição do precatório.



    Assim decidiu esta Suprema Corte no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, que assenta a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: Recurso Extraordinário n. 1291395, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2020; Recurso Extraordinário n. 1.342.798, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe .22.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1249494, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.02.2020.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos definitivos e a expedição do precatório.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente